Tribunal: TJES
Processo: 5003151-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003151-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MONTE SINAI FISIOTERAPIA HOSPITALAR LTDA

AGRAVADO: HOSPITAL SANTA MONICA LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5003151-50.2024.8.08.0000

A
GVTE
S
:
MONTE SINAI FISIOTERAPIA HOSPITALAR LTDA

A
GVDO
:

HOSPITAL SANTA MONICA LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, ao conhecer do agravo de instrumento, negou-lhe provimento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos de origem. A parte agravante sustenta a ocorrência de grave crise financeira, com redução de faturamento, prejuízo acumulado, paralisação das atividades e inadimplência de cliente relevante, reiterando o pedido de concessão da benesse com base em documentos novos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante, pessoa jurídica, preenche os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça, considerando os documentos acostados aos autos e a possibilidade de análise de prova superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça pode ser concedida a pessoa jurídica, desde que comprovada sua incapacidade de arcar com os encargos processuais, conforme entendimento pacificado pelo STJ (Súmula nº 481).

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa, cabendo ao magistrado indeferir a benesse quando houver fundadas razões para tanto.

Os documentos apresentados não demonstram de forma suficiente a alegada hipossuficiência econômica, sobretudo diante de receitas expressivas nos anos anteriores e ausência de elementos contábeis essenciais, como balancetes completos e folha de pagamento.

A juntada de documentos novos em grau recursal, sem prévia apreciação pelo juízo de origem, implica indevida supressão de instância, o que inviabiliza sua análise nesta fase processual.

Inexistem fundamentos aptos a modificar a decisão monocrática, que se mantém hígida diante da ausência de prova inequívoca da alegada miserabilidade jurídica da empresa agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça mediante comprovação inequívoca de sua hipossuficiência econômica, não bastando mera alegação ou documentos parciais.

A análise de documentos novos não apreciados pelo juízo de origem configura supressão de instância e é vedada na via recursal.

A decisão monocrática que indefere o pedido de gratuidade da justiça deve ser mantida quando ausentes elementos objetivos que revelem alteração substancial da capacidade financeira da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 a 99, §1º e art. 435.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 24.08.2020.

STJ, AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 02.02.2017.

TJ-ES, AI nº 5004009-18.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível.

TJ-ES, AgInt no AI nº 0011734-28.2014.8.08.0011, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível.

TJ-SC, AI nº 5048208-18.2022.8.24.0000, Rel. Des. Newton Varella Junior, 2ª Câmara de Direito Comercial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5003151-50.2024.8.08.0000

A
GVTE
S
:
MONTE SINAI FISIOTERAPIA HOSPITALAR LTDA

A
GVDO
:

HOSPITAL SANTA MONICA LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de
A
gravo Interno
interposto
por

MONTE SINAI FISIOTERAPIA HOSPITALAR LTDA
,
uma vez que i
nconformad
a
com decisão monocrática
inserida no
Id nº
9716478
, que

conheceu
do agravo de instrumento

e negou-lhe provimento, mantendo a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, pleiteado nos autos de origem nº 5032874-43.2023.8.08.0035.

M
uito bem.

Extrai-se dos autos que
o
agravante

interp
ôs

agravo de instrumento

com a finalidade de obter a concessão da
gratuidade da justiça,
indeferido na origem, processo nº 5032874-43.2023.8.08.0035
.

Na oportunidade, a eminente Desª. Heloisa Cariello negou provimento ao recurso, de forma monocrática,
pois não vislumbrou a alegada situação pelos documentos acostados aos autos, na origem.

Sobreveio, então, o presente recurso.

Nas suas razões
(
Id nº
10246355
)
, em apertada síntese, alega
o recorrente
que sofreu
grave declínio financeiro,
com redução do
faturamento
significativo
da empresa entre 2022 e 2023, resultando em prejuízo
superior a
R$ 52.800,00 em 2023
e queda da
bruta mensal em aproximadamente 68,34%. Em janeiro de 2024, paralisou suas atividades e demitiu funcionários,
consolidando
receita bruta acumulada, nos primeiros seis meses de 2024, de apenas R$ 43.230,68, com média mensal de R$ 7.205,11,
acrescendo que
os valores recebidos mensalmente são inferiores a R$ 9.000,00.

Atribui a situação à inadimplência do Hospital Santa Mônica, ora agravado, cujo indébito atualizado perfaz o montante de R$ 310.640,12 que é referente a serviços de fisioterapia hospitalar, prestados entre 2015 e 2017.

Indica ainda ter
apresent
ado
novos documentos,
tais como
extratos bancários e declarações eletrônicas de serviços,
com a finalidade de
comprovar sua insuficiência de recursos, conforme permitido pelo art. 435 do CPC
e requer, portanto, seja reconsiderada
a decisão anterior e conced
ida
a gratuidade de justiça
monocraticamente ou, não sendo o entendimento,
submetido ao colegiado da Quarta Câmara Cível para julgamento.

Logo assevero não existir fundamento para que seja modificado o entendimento delineado anteriormente.

Em sequência, p
eço
venia
aos eminentes pares para destacar trecho da
judiciosa
Decisão monocrática proferida:

[...]

Não prospera, portanto, a tese recursal, uma vez que dos documentos acostados aos autos de origem pela Agravante não se extrai a hipossuficiência financeira alegada, como bem assentado na r. decisão agravada.

Com efeito, as declarações de faturamento acostadas aos autos de origem (id.
38074272 e 38074273) apontam para faturamentos de R$ 462.108,66 nos anos de 2022 e 2023, o que corrobora com a conclusão alcançada pelo Juízo a quo.

O último dos documentos acostados aos autos, aliás, referente a janeiro de 2024, aponta que a Agravante teve uma receita bruta de R$ 21.602,96 (id. 7636044), sendo devidos R$ 1.480,19 de impostos.

Neste documento não é apontado o valor da folha de salários da referida competência e também não é apresentada a própria folha de pagamento pela Agravante, nem mesmo apresentados os custos operacionais, informações que poderiam constar de um balancete contábil claro e que, por não ter sido juntado, induz à conclusão de que a benesse não deve ser concedida.

Por fim, destaque-se a impossibilidade de consideração ao balancete acostado de forma superveniente ao recurso (id. 8055534), sob pena de supressão de instância,
[...]

Deste e. Tribunal, colhe-se o entendimento externado:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA . NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.
PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1) O dever de dialeticidade exige da parte recorrente a impugnação específica dos termos da decisão atacada, de maneira que as razões recursais devem dialogar com a fundamentação exarada pelo julgador. No caso, as Agravantes, de forma clara, construíram linha intelectiva com o fito de defender a tese de preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da benesse da gratuidade de justiça, rechaçando as conclusões constantes na decisão agravada, que lhes negou tal benefício. Ademais, ainda que tenha havido a reiteração dos argumentos veiculados em sede de agravo de instrumento, tal fato não esvazia a dialeticidade do recurso. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada . 2)
No caso vertente, não se está diante apenas de teses não enfrentadas pelo magistrado de origem, como também houve a juntada de documentos os quais não foram analisados pelo Juízo a quo, reforçando a tese de indevida supressão de instância
. 3) Acerca do benefício da gratuidade de justiça, disciplinado pelos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil ( CPC), a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a “afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois ‘é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento’ (AgInt no REsp 1.630 .945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)” (AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020). 4)
Embora o art . 98, caput, do CPC, seja explícito quanto à possibilidade de concessão da benesse em favor das pessoas jurídicas, faz-se mister rememorar o verbete sumular n. 481, editado pelo Tribunal da Cidadania, segundo o qual ”faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”. 5) Para concessão da gratuidade de justiça em favor de pessoa jurídica é necessária a efetiva comprovação da miserabilidade alegada, decerto que a mera situação cadastral “inapta” por omissão de declarações não se revela suficiente para tanto. 6) Não obstante o pedido de gratuidade possa ser formulado a qualquer tempo, ex vi do art . 99, § 1º, do CPC, o deferimento posterior do benefício em favor a parte que até então litigava sem a benesse demanda a demonstração de alteração de sua situação financeira. 7) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004009-18.2023 .8.08.0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL A C Ó R D Ã O Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0011734-28.2014.8.08 .0011 Agravante: Patrick Lima Marques Agravada: Andréia de Jesus Relatora: Des.ª Janete Vargas Simões EMENTA: AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA -
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA - JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO - IMPOSSIBILIDADE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- DECISÃO MANTIDA - MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA - ART. 557, CAPUT, DO CPC. 1 - Não evidenciada nos autos hipótese de hipossuficiência econômica, correta a decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita formulado pelo recorrente, já que a garantia inserta na Lei nº 1.060⁄50 gera uma presunção meramente relativa de hipossuficiência econômica. 2.
A jurisprudência predominante no âmbito deste egrégio TJES não admite a análise de documento novo juntado pela parte e que não tenha sido apreciado pelo magistrado prolator do ato impugnado, sob pena de supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio
. 3. Decisão unipessoal da relatora confirmada pelo órgão colegiado. Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-ES - AGV: 00117342820148080011, Relator.: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 07/10/2014, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2014)

Em consonância
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA.
PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO ACERCA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INÉRCIA. BENESSE INDEFERIDA. INSURGÊNCIA DA REQUERENTE. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO SEM PREJUÍZO DE SUSTENTO PRÓPRIO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 5º, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 98 E 99, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015, EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. IMPRESCINDIBILIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA SUSCITADA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA, ALIADA À FALTA DE JUSTIFICATIVA PARA O NÃO ATENDIMENTO DA ORDEM DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INVIÁVEL DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO MANTIDA.
INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE NOVOS DOCUMENTOS APRESENTADOS NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NÃO CONHECIMENTO . RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5048208-18.2022 .8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Newton Varella Junior, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 07-02-2023). (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5048208-18.2022.8.24.0000, Relator.: Newton Varella Junior, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Comercial)

Deste modo,
irretocável a Decisão Monocrática,
por inexistência de
fundamento ou elemento
nos autos
que revele a possibilidade d
e
modificação do entendimento
antes
externado
e
que indeferiu a gratuidade da justiça ao recorrente
.

Por todo o exposto,
conheço
do agravo interno
e nego-
lhe
provimento
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.